Tribunal: TJMT
Processo: 1037493-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037493-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZELWSNIK FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 003.801.041-05 (RECORRENTE), SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.641.821-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 03.316.456/0001-53 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1037493-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037493-37.2025.8.11.0001

Recorrente:

Zelwsnik Ferreira De Magalhães

Recorrido
:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVAS PRESENCIAIS. PREVISÃO LEGAL PRÉVIA À MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da exigência de realização de avaliações presenciais em curso contratado na modalidade a distância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de provas presenciais em curso EaD constitui alteração contratual unilateral ou prática abusiva por parte da instituição de ensino; (ii) analisar se houve falha na prestação de serviço ou violação de direitos da personalidade apta a justificar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aluno não demonstrou que o contrato previa a realização integral do curso, incluindo as avaliações, exclusivamente de forma remota, atraindo a aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A exigência de atividades presenciais em cursos EaD está prevista no Decreto Federal no 9057 de 2017, norma vigente anteriormente à matrícula do aluno, o que afasta a alegação de alteração contratual posterior.

5.

A instituição de ensino superior possui autonomia didático-científica, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, e age em conformidade com as diretrizes nacionais ao exigir avaliações presenciais.

6.

A ausência de prova de ato ilícito, descumprimento contratual ou falha no dever de informação afasta o reconhecimento de responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

7.

Frustrações e contratempos decorrentes de divergências interpretativas sobre cláusulas contratuais não configuram, por si sós, dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de avaliações presenciais em cursos a distância está amparada no Decreto Federal no 9057 de 2017 e não configura alteração contratual abusiva.

2.

A ausência de comprovação de cláusula contratual que assegure exclusivamente avaliações remotas impede o reconhecimento de violação contratual.

3.

A responsabilidade civil exige prova de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando meras alegações desacompanhadas de comprovação mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Constituição Federal de 1988, artigo 207; Decreto Federal no 9057 de 2017, artigo 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso III, e artigo 51, incisos IV e XIII; Lei no 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1015283-92.2023.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04.04.2025, publicado em 04.04.2025. STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02.04.2019. TJPR, Recurso Inominado no 0000719-56.2023.8.16.0033, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, julgado em 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1037493-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037493-37.2025.8.11.0001

Recorrente:

Zelwsnik Ferreira De Magalhães

Recorrido
:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Zelwsnik Ferreira De Magalhães
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

322634412
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

322634413): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 322634418): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1037493-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1037493-37.2025.8.11.0001

Recorrente:

Zelwsnik Ferreira De Magalhães

Recorrido
:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Da narrativa inicial, autor alega que se matriculou em curso de Gestão de Segurança Privada na modalidade 100% EaD em fevereiro/2024, tendo realizado todas as atividades do primeiro semestre de forma remota. Contudo, após transferência para o polo Jardim Itália em Cuiabá/MT, foi surpreendido com a exigência de realizar três provas presenciais, o que não estaria previsto no contrato original.

Sustenta que tal exigência viola o Código de Defesa do consumidor especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada (artigo 6o, III) e à vedação de alteração unilateral do contrato (artigo 51, IV e XIII). Argumenta ainda que o Decreto no 12456/2025, mencionado pela instituição como fundamento para a exigência, é posterior à sua matrícula, não podendo retroagir para modificar o contrato já firmado. Diante disso, solicitou o cancelamento do contrato em 05/12/2024, mas o reembolso só foi efetivado em 27/01/2025, após diversas reclamações.

A controvérsia central reside na possibilidade de a instituição de ensino exigir a realização de provas presenciais em curso contratado na modalidade EaD (Educação a Distância).

Inicialmente, cabe destacar que o recorrente não comprovou que o contrato firmado com a instituição de ensino previa expressamente que todas as atividades, incluindo avaliações, seriam realizadas exclusivamente de forma remota. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Ademais, a legislação aplicável já previa a obrigatoriedade de atividades presenciais em cursos EaD, circunstância que afasta a alegação de alteração contratual lesiva ou ato ilícito por parte da recorrida.

O Decreto Federal no 9057/2017, em seu artigo 4o, estabelece expressamente que:

"Art. 4o As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais."

Portanto, a exigência de avaliações presenciais não constitui inovação ou alteração unilateral do contrato, mas sim cumprimento de norma regulamentar preexistente à matrícula do recorrente.

Além disso, a instituição de ensino superior, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o que lhe confere prerrogativa para estabelecer critérios de avaliação em conformidade com as diretrizes educacionais vigentes.

Não havendo comprovação de ato ilícito por parte da instituição de ensino, que agiu no exercício regular de direito ao exigir avaliações presenciais em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em dano moral indenizável.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente concluiu pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, bem como pela inexistência de falha na prestação de serviço que justificasse a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATE. ALEGAÇÃO DE PRODUTO ESTRAGADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000719-56.2023 .8.16.0033 Pinhais, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”

É nesse sentido o entendimento desta turma:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A recorrente alega que vendeu o veículo à parte recorrida em 2021 e que esta não cumpriu com a obrigação de pagamento no prazo estipulado, causando-lhe prejuízos financeiros e resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da alegada venda do veículo em 2021 e das condições pactuadas entre as partes; e (ii) definir se houve ilícito passível de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não há nos autos documentos que comprovem a realização do negócio jurídico em 2021, tampouco as condições pactuadas entre as partes. A ausência de prova mínima da suposta obrigação descumprida impede o reconhecimento de qualquer ilícito passível de indenização, sendo inviável a condenação com base apenas nas alegações da parte autora. A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de tributos incidentes sobre o veículo referentes aos anos de 2021 e 2022, período anterior à data da venda alegada pelos recorridos, não podendo ser atribuída a estes. Não tendo a recorrente requerido a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos, inviável a reforma da sentença com base em alegações desprovidas de elementos mínimos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação do alegado contrato verbal e das condições pactuadas inviabiliza a condenação da parte contrária por descumprimento contratual.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de tributos vencidos antes da transferência do veículo não configura ilícito do comprador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJMS, Apelação Cível no 0802296-69.2017.8.12.0029, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024. (N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

A responsabilidade civil exige a presença de determinados requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa (ou dolo). A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade ou reputação. Em sociedades complexas, dissabores e frustrações integram o cotidiano, não podendo qualquer inconveniente configurar, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...) A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral (...).”
(STJ - AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025